Tribunal: TJPA
Processo: 0800191-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800191-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAULEASING S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPVA. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE TRÊS REQUISITOS. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. AUSENTES OS REQUISITOS DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO PERIGO DE DANO. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE IPVA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ARTIGO 204 DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EXECUTADO/ AGRAVANTE ARRENDANTE, POSSUIDOR DO VEÍCULO PELO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO IPVA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, para a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve ser demonstrado o cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) (Tema 526 STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

3. Na hipótese, ainda que o agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, não ensejando na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4. Requisitos legais da relevância da fundamentação e do perigo de dano não demonstrados pelo agravante, pressupostos necessários para desconstituir a decisão agravada. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Decisão mantida.

5.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Acordam
os Exmos. Desembargadores que integram a E. 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
BANCO ITAULEASING S/A
contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, proferida nos autos da
Ação de Embargos à Execução
(proc. nº 0868846-44.2020.814.0301), ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela agravante.

Em suas
razões recursais
(id 4314809), o agravante, após breve exposição dos fatos, defende a reforma da decisão guerreada, relatando que os Embargos foram opostos em face de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, objetivando a cobrança de créditos de IPVA, no exercícios de 2014 a 2018, assim como, destaca que o valor histórico da dívida à época do ajuizamento da execução era de R$ 980.761,33 (novecentos e oitenta mil e setecentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos), sendo que, ofertou em garantia do valor atualizado do débito a Apólice de Seguro Garantia n° 27982020010775000433 na importância de R$ 1.576.843,70 (um milhão, quinhentos e setenta e seis mil e oitocentos e quarenta e três reais e setenta centavos).

Sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos, alegando a presença dos requisitos necessários do art. 919, §1° do CPC, em razão da execução estar garantida por apólice de seguro garantia no valor integral, a relevância da fundamentação, afirmando a existência de cobrança de débitos já se encontravam pagos ou cancelados débitos prescritos, lançamentos de débitos equivocados sem relação jurídica com a agravante, configurando ilegitimidade passiva, débitos de veículos objetos de contrato de arrendamento mercantil e outros com baixa de gravame e comunicação de vendas anteriores a ocorrência dos fatos geradores e a presença do requisito de perigo de dano, decorrente do prosseguimento do feito executivo fiscal, possibilitando a execução prematura da garantia ofertada.

Destaca que, embora o seguro garantia não suspenda a exigibilidade do crédito tributário, o §3° do art. 9° da LEF estabelece que a garantia, seja por depósito em dinheiro ou seguro garantia, produzirão os mesmos efeitos, bem como defende a observância do princípio da menor onerosidade, nos termos do art. 805 do CPC.

Aduz a presença dos requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo recursal para suspender o processo executivo originário.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos, obstando o prosseguimento da Execução Fiscal, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão recorrida. Juntou documentos (íntegra do processo de Embargos à Execução).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão, indeferindo o pedido de efeito suspensivo
(Id 4594602).

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de 1º grau em todos os seus termos (Id 4615278).

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda (Id 4924747).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O cerne recursal consiste na pretensão do banco agravante de reformar a decisão interlocutória de primeiro grau, no sentido de que seja atribuído o efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Itaulesing S/A, em face do Estado do Pará, argumentando, em suma, o oferecimento de apólice de seguro garantia no valor integral e atualizado do débito, questiona a legitimidade passiva das cobranças, bem como destaca a presença dos requisitos legais necessários da relevância da fundamentação e do perigo de dano no desempenho de suas atividades com o prosseguimento do processo executório.

Ademais, observa-se que o Banco agravante opôs os Embargos, em razão do ajuizamento pelo Estado do Pará, ora agravado, de ação de Execução Fiscal, realizando a cobrança de créditos tributários de IPVA, referente aos exercícios de 2014 a 2018.

Assim, deve ser analisada a presença dos requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo para aos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo agravante.

A teor do que dispõe do Art. 1.019 do Código de Processo Civil, recebido o
Agravo

de

Instrumento
no Tribunal, se não for o caso
de
aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação
de
tutela, a pretensão recursal.

A tutela de urgência será concedida quando evidenciados os requisitos do artigo 300 do CPC, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre a matéria discutida, vale destacar o disposto no artigo 919, § 1º do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Assim, no caso de oposição de embargos à execução fiscal, não há suspensão automática da execução, desta forma, a regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, todavia em caráter excepcional, o dispositivo citado, possibilita ao julgador concedê-lo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência a depender do fundamento deduzido pela parte.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, conforme a ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO
(FUMUS BONI JURIS) E
DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO
(PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), nele incluindo o §1º do art. 739, e o inciso I do art. 791.

2. Antes dessa reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 1696.

3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula rasa da história legislativa.

4. Desta feita, à luz de uma interpretação histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções Fiscais - LEF e o art. 53, §4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, admitindo diversas interpretações doutrinárias.

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor.
Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins, DJe de 21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.”

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013) (grifei)

Assim, no julgamento do REsp 1.272.827/PE (Tema 526) o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte orientação:

Tema 526/STJ. “A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao
cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (
fumus boni juris
) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
) (grifei)
.

Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, além da garantia do juízo, deve estar presente a relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Na hipótese dos autos,
com relação ao primeiro requisito, observa-se que restou preenchido, em razão do oferecimento da apólice de seguro garantia pela agravante, mediante a apresentação de garantia do valor integral do débito.

Conforme destacado, reitero que a agravante opôs Embargos à Execução no Juízo de origem, em razão do Estado do Pará ter ajuizado Execução Fiscal, em 13/03/2019, realizando a cobrança do recorrente de créditos de IPVA, referente aos exercícios de 2014 até o ano de 2018, conforme as Certidões de Dívida Ativa (vide petição e CDA’s id 4314835).

Por sua vez, o agravante em suas razões recursais realizou a impugnação da cobrança dos débitos de IPVA sob diversos aspectos, como a ilegitimidade passiva, a alegação de prescrição dos débitos do exercício de 2014, cobrança equivocada de contratos administrados por outras empresas e de encerramento de contratos de arrendamento mercantil antes da ocorrência dos fatos geradores.

Sobre a matéria discutida, destaca-se que o artigo 155, III da Constituição Federal, estabelece que a hipótese de incidência do IPVA é a propriedade de veículo automotor.

No âmbito do Estado do Pará, a Lei Estadual n° 6.017/1996, em seu artigo 1° define a incidência do IPVA e o §1° estabelece as hipóteses de ocorrência do fato gerador, senão vejamos:

“Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador:

I - na data do desembaraço aduaneiro, em relação a veículo importado diretamente do exterior por consumidor final;

II - na data da primeira aquisição por consumidor final;

III - na data da incorporação de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador;

IV - na data em que ocorrer a perda da não-incidência ou da isenção;

V - no dia 1º de janeiro de cada ano, nos demais casos não-previstos neste artigo”. (grifei)

Ademais, os artigos 11 e 12 da referida Lei Estadual definem quem são os contribuintes do imposto e os responsáveis solidários pelo seu pagamento, senão vejamos:

“Art. 11.
São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas
, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará,
proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes
.

§ 1º
Incluem-se no conceito de proprietário
:

I - o locador, nos contratos de locação;

II -
o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil
;

III -
o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto”.

“Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto
e acréscimos devidos:

I -
o adquirente
, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão judicial ou realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver; (Redação do inciso dada pela Lei nº 8867 DE 10/06/2019).

II -
o titular do domínio
e/ou
o possuidor a qualquer título
;” (
grifei
)

Nesse contexto, não observo presente o requisito da relevância da fundamentação nas alegações do agravante quanto a ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 12, inciso II da citada Lei Estadual, podendo ser responsável solidário pelo pagamento do imposto, destacando-se ainda que carece de comprovação a afirmação de encerramento dos contratos de arrendamento mercantil antes da ocorrência dos fatos geradores, pois persistem dúvidas quanto a transferência do veículo ou a baixa do seu gravame, questão que será devidamente analisada pelo Juízo de origem, com observância ao contraditório e à ampla defesa.

No que diz respeito à tese de prescrição dos débitos de IPVA referente ao exercício de 2014, observo que o requisito da relevância da fundamentação também não restou demonstrado pela agravante, isto porque a questão se mostra controvertida.

Na hipótese dos autos, mesmo considerando os parâmetros informados pela agravante, no sentido de que o lançamento do IPVA e a notificação do sujeito passivo ocorrem, anualmente, no dia 1° de janeiro de cada exercício, e a data do despacho de citação na execução fiscal proferido em 14/03/2019, todavia não é possível reconhecer a existência de prescrição de 277 débitos relativos ao ano de 2014, pois no Estado do Pará, o vencimento do IPVA varia de acordo com o final da placa do veículo.

Portanto, nessa conjuntura, de acordo com as certidões de dívida ativa (id 4314835), constata-se que o Fisco Estadual realiza a cobrança de créditos de IPVA de inúmeros veículos em que a recorrente consta como contribuinte do imposto exigido, desta forma, considerando o entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp n° 1.320.825/RJ, sob a sistemática de recurso repetitivo, “a notificação do contribuinte para recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”, logo, em razão de constar nas CDA’s a indicação de diversos veículos, contendo placas com finais variados, conclui-se a ocorrência de vencimentos diversos do IPVA, circunstâncias que fragilizam a tese de prescrição sustentada pela agravante dos créditos de IPVA do ano de 2014.

Neste tópico, ressalta-se ainda que o agravante alega a prescrição apenas referente ao exercício de 2014, todavia a execução fiscal ajuizada, realiza a cobrança dos exercícios de 2014 ao ano de 2018 do recorrente.

Entretanto, mesmo na hipótese de acolhimento da tese de prescrição do exercício de 2014 ou de reconhecimento de débitos pagos ou cancelados pela agravante, tais fatos não afetam a liquidez e certeza do título, considerando que a apuração do quantum devido pode ser realizada por mero cálculo aritmético, conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 193.663/SP e do REsp n° 499.502/SC, desde que a exclusão do excesso possa ser realizada nos próprios autos, mediante a supressão da parcela destacável da certidão de dívida ativa ou por simples cálculos aritméticos.

No mais, deve ser destacado que, nos termos dos artigos 3º da Lei nº 6.830/80 e 204 do CTN, a certidão de dívida ativa é título executivo extrajudicial que goza de certeza e liquidez, presunção afastada somente por prova robusta em sentido contrário.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, “in verbis”:

“Tese Firmada (Tema/Repetitivo 378): A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.

Súmula 112, STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Portanto, com base nas razões apresentadas, diante da ausência de plausibilidade do direito material invocado, a princípio, não observo presente o requisito da relevância da fundamentação nas alegações do agravante.

Igualmente não verifico presente o requisito do perigo de dano, na hipótese, tendo em vista que o prosseguimento da execução fiscal, não ocasionará prejuízo financeiro a ponto de inviabilizar as atividades do banco agravante, observando a sua capacidade econômica.

No mais, deve ser destacado que,
nos termos dos artigos 3º da Lei nº 6.830/80 e 204 do
CTN
, a certidão de dívida ativa é título executivo extrajudicial que goza de certeza e liquidez, presunção afastada somente por prova robusta em sentido contrário.

Assim, observa-se que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do artigo 151 do CTN.

Destarte, conclui-se que o oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

Nesse sentido, cito os precedentes desta Corte de Justiça que corroboram o meu entendimento sobre a matéria, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela GUASCOR DO BRASIL LTDA contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário indeferiu o pedido de cancelamento de protesto extrajudicial da CDA; 2- O lançamento do crédito tributário refere-se à ausência de recolhimento de ICMS relativo a operações nº 08/0734012-4, 08/0740115-8 (05/2008) e 08/877112-9 (06/2008), em razão de ter solicitado ao FISCO o benefício fiscal da admissão temporária e não ter comprovado o retorno dos bens ao exterior. O AINF tem como base legal os arts. 1º, § 1º, 2º, IV e 78, I, “l”, todos da Lei Estadual nº 5.530, de 13/01/89; 3- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5135/DF, concluiu que o protesto extrajudicial de CDA constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política; 4- O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”; 5- No caso, lavrado, em desfavor da agravante, o AINF nº 012013510012399-8, a empresa, em garantia à futura execução fiscal,
ofereceu a apólice de seguro-garantia nº 14.75.0005701.12, no valor de R$9.249.138,52 (nove milhões, duzentos e quarenta a nove mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) emitida por Chubb Seguros Brasil S/A, pelo que pugna que seja sustado o protesto da dívida tributária
; 6- O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”;

7- Segundo o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa;
8-

O oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos;

9-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2358237, 2358237,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-22)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE SANÇÃO POLÍTICA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. MEDIDA NÃO PREVISTA COMO HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É de se registrar que o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, uma vez possuir previsão legal para tanto e por se revestir de constitucionalidade. Inteligência do artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.492/97 e precedente do STF. 2. No que tange às hipóteses em que a possibilidade de promoção de atos de cobrança por parte do Fisco fica suspensa, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento.

3.
In casu
,
ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN.
Precedentes do STJ. 4 Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(1809968, 1809968,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-11)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0804839-44.2018.8.14.0000 EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PUBLICO AGRAVANTE: MARISA LOJAS S.A. ADVOGADOS: PAULO CAMARGO TEDESCO OAB/SP 234.916 E GABRIELA SILVA DE LEMOS, OAB/SP 208.452 AGRAVADO: ESTADO DO PARA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CDA. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL. ADI Nº 5135/DF. RESP N.º 1.156.668/DF. RESP 1.123.669/RS. SÚMULA 112 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE PARA AUTORIZAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OU DO PROTESTO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
Omissis

(2765712, 2765712, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-04-07)”(grifei)

Portanto,
ratificando a decisão anteriormente proferida, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência dos requisitos legais da relevância da fundamentação e do perigo de dano, devendo ser integralmente mantida a decisão de primeiro grau, a qual indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo banco agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento
,
mantendo integralmente a decisão guerreada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/06/2021